Tribunal: TJBA
Processo: 8024043-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024043-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GILENO DE ANDRADE FONSECA e outros Advogado(s): MARCELO AGUSTO OLIVA AGRAVADO: CARLOS ANTONIO MENEZES LEITE Advogado(s):FABIO BARROSO LACERDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL REALIZADA SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO. AUTO CIRCUNSTANCIADO NÃO CONFECCIONADO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 156 E 484 DO CPC. DECLARADA A NULIDADE DA INSPEÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de expedição de mandado proibitório nos autos da ação de interdito proibitório nº 8005409-31.2023.8.05.0022, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barreiras/BA. Os agravantes alegam posse mansa, pacífica e contínua há mais de 30 anos do imóvel rural denominado Fazenda Jequitibá, com área de 523,0810 ha, e afirmam estar sofrendo ameaças e atos de turbação por parte do agravado, requerendo a concessão de mandado proibitório. A liminar foi indeferida por ausência de comprovação da posse, especialmente após audiência de justificação e inspeção judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inspeção judicial realizada nos autos principais observou os requisitos legais para sua validade; (ii) definir se é cabível o deferimento do mandado proibitório à luz da prova dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inspeção judicial realizada em 30/10/2023 foi realizada sem a assistência de perito técnico judicial, o que viola o art. 156 do CPC, diante da complexidade técnica para análise e delimitação da área litigiosa. 4. O Termo de Inspeção não foi lavrado com auto circunstanciado, contrariando o art. 484 do CPC, que exige o registro detalhado e útil à formação do convencimento judicial. 5. Não obstante a presença de elementos probatórios que indicam que os agravantes exerceram a posse sobre determinada área na região discutida, conforme o relatado pelas testemunhas ouvidas na referida audiência de justificação (ID 81350595, fls.03/05), bem como diante das fotografias juntadas aos ID’s 397931727 a 397929851 da ação condutora que indicam que as benfeitorias realizadas no imóvel foram destruídas, torna-se imprescindível a realização de inspeção judicial com a assistência de perito técnico para a devida delimitação do imóvel em litígio, indicando-se as áreas ocupadas pelas partes. 6. A complexidade do quanto exposto no mapa e memorial descritivo juntados aos autos (ID’s 397929839 e 407703546, fl.04 – processo referência), além de todos os documentos apresentados pelos litigantes e referentes às matrículas nº 52.527, 9.761 e 50.076 (ID’s 407703545, 407703546 e 407703550 - processo referência), indicam que a referida diligência judicial, por não ter sido realizada com a assistência de perito técnico, resultou na elaboração de Termo de Inspeção (ID 81350597) sem a lavratura do auto circunstanciado exigido pelo art.484 do CPC e que deve constar “(...) tudo quanto for útil ao julgamento da causa.” 7. Conclui-se, portanto, que não tendo sido designado perito para acompanhar a inspeção judicial, nem a posterior confecção de auto circunstanciado, deve ser declarada a nulidade da referida diligência que lastreou o indeferimento do pedido de expedição do mandado proibitório requerido pelos agravantes, prejudicando-se, consequentemente, o exame de mérito do presente recurso. 8. Constatada a nulidade da diligência que fundamentou o indeferimento da liminar, resta prejudicada a análise do mérito do agravo de instrumento, devendo o processo retornar ao juízo de origem para nova inspeção judicial com assistência pericial e observância dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO 9. Declarada a nulidade do processo a partir da inspeção judicial realizada no juízo de origem, diligência que deverá ser refeita, nos termos da presente decisão. Agravo de instrumento prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 484, 561, I, 567. Lei 12.651/2012, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2038411, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8024043-73.2025.8.05.0000 em que figuram como agravantes GILENO DE ANDRADE FONSECA e MIQUELINA OLIVEIRA FONSECA e como agravado CARLOS ANTONIO MENEZES LEITE. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em declarar a NULIDADE DO PROCESSO a partir da inspeção judicial realizada no juízo de origem e julgar PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-230